Tribunal: TCU
Processo: 022.889/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12484/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.889/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonieta Vieira (XXX.920.811-XX); Celestina Ribeiro de Oliveira (XXX.918.591-XX); Cleide de Souza Silva (XXX.609.701-XX); Helio Miro Antonio Messias (XXX.015.081-XX); Horacio Fontineles Neto (XXX.802.001-XX); Lucia Maria Maciel Rosal (XXX.910.942-XX); Marlene Fontes das Neves (XXX.381.997-XX); Nicole Pereira Silva Lima (XXX.604.091-XX); Vera Lucia de Sousa Oliveira (XXX.562.461-XX); Vitoria Maciel Rosal (XXX.749.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.